Tribunal: TJPA
Processo: 0010950-48.2012.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010950-48.2012.8.14.0401

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/06 E DA RESOLUÇÃO 185/13 DO CNJ. MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI PELA LEITURA DO ACÓRDÃO QUE ANULOU O PRIMEIRO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 478 DO CPPB. LEITURA REALIZADA SEM ARGUMENTO DE AUTORIDADE. OBJETIVO DE ESCLARECIMENTO AOS JURADOS. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Raimundo Nonato Pereira dos Santos opôs embargos de declaração contra acórdão que manteve sua condenação por homicídio qualificado. A defesa suscitou nulidade do julgamento pela ausência de intimação pessoal do defensor dativo e omissão quanto à tese de nulidade pela leitura do acórdão que anulou o primeiro julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade por ausência de intimação pessoal do defensor dativo; (ii) analisar a omissão quanto à tese de nulidade, pela leitura do acórdão que anulou o primeiro julgamento, durante a sessão do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a intimação pessoal do defensor dativo ocorreu regularmente por meio eletrônico, conforme art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06 e art. 19 da Resolução 185/13 do CNJ.

4.

No mérito, assiste razão ao embargante quanto à omissão, suprida neste julgamento. A leitura de acórdão que anulou o primeiro julgamento não gera nulidade, pois não houve uso de argumento de autoridade e os jurados já tinham acesso aos autos. A leitura visou apenas esclarecer os motivos para a convocação de nova sessão de julgamento.

5.

Não se verificou prejuízo à defesa ou excesso de linguagem no acórdão lido em plenário. O juiz-presidente advertiu quanto à proibição de uso do acórdão como argumento de autoridade, afastando qualquer nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

A intimação pessoal de defensor dativo pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/06.

2.

A leitura de acórdão que anulou o primeiro julgamento, sem uso de argumento de autoridade, não viola o art. 478 do CPPB, especialmente quando realizada para esclarecimento dos jurados.

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, art. 478; Lei nº 11.419/06, art. 5º, §6º; Resolução 185/13 do CNJ, art.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

dar-lhes parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com a sua condenação,
mantida pelo

v.

acórdão de id. doc. 18817262, de minha relatoria,

julgado por esta

2ª Turma de

Direito Penal.

Em suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de nulidade do julgamento, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo para a sessão de videoconferência que julgou a presente apelação. No mérito, apontou a existência de omissão e contradição no acórdão, o qual deixou de apreciar a tese de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, pela apresentação aos jurados do acórdão 206.426, que julgou o anterior recurso de apelação e anulou o primeiro julgamento do réu.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer,

tendo o
parquet

se manifestado pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo integralmente as teses defendidas nos embargos declaratórios.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DO COLENDO STF RECHAÇANDO O SOBRESTAMENTO DOS FEITOS AFETADOS PELO TEMA 1087 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE VETORES DO ART. 59 DO CPB. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, EM PATAMAR INFERIOR A UM SEXTO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE TREZE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO I. Em sede de preliminar, a defesa requereu o sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo do tema de repercussão geral 1087. Todavia, a questão do sobrestamento dos feitos afetados pelo mencionado tema está superada por força de decisão do Colendo STF. Preliminar rejeitada; MÉRITO DA NULIDADE DO JULGAMENTO PELA LEITURA DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PRONÚNCIA DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI II. É cediço na jurisprudência que a simples leitura da sentença ou acórdão de pronúncia não tem o condão de levar, obrigatoriamente, a anulação do julgamento, até mesmo porque os jurados possuem amplo acesso aos autos, podendo, portanto, consultar as peças processuais em caso de necessidade. Desse modo, somente restaria configurada a violação ao art. 478, inciso I, do CPPB se as referências forem feitas com argumento de autoridade, para prejudicar o réu, hipótese que não foi vislumbrada no caso em tela. Como se não bastasse, na sessão o juiz-presidente, antes de autorizar a leitura do acórdão que manteve a decisão de pronúncia, advertiu que não fosse utilizado qualquer argumento de autoridade pelo órgão ministerial, impedindo, assim, a contaminação do corpo de jurados. Também, não se vislumbra no acordão vergastado qualquer juízo de valor que pudesse influenciar na convicção dos jurados. O acórdão limitou-se a apontar indícios de autoria e provas da materialidade do crime, a fim de manter a sentença de pronúncia, sem, contudo, emitir juízo de valor sobre a prova ou mesmo discorrer sobre o mérito da causa. Trata-se de aresto técnico e sucinto, que cumpre fielmente ao disposto em Lei, sem considerações pessoais ou critérios subjetivos, tendentes a antecipar o exame da causa que é destinado aos membros do conselho de sentença. Pedido de nulidade rejeitado. Precedentes; DA DOSIMETRIA III. O recorrente requereu a reforma da pena-base e a aplicação da fração de um sexto na segunda fase da dosimetria, devido ao reconhecimento da atenuante da confissão, tudo em conformidade com o que disciplina a atual jurisprudência do Colendo STJ. Com a razão a defesa. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de treze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Precedentes do STJ. [...]
”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade do julgamento, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo para a sessão de videoconferência.

Sabe-se que o Advogado Dativo goza da prerrogativa de intimação pessoal dos atos processuais, tal como conferido à Defensoria Pública, conforme se infere do art. 370, §4º do CPPB
[1]
. Ocorre que a
intimação pessoal
do Defensor Dativo se deu por meio do
mandado eletrônico
de id. doc. 18703497
[2]
e na forma disciplinada pelo art. 5º, §6º da Lei 11.419/06
[3]
e pelo art. 19 da Resolução 185/13 do CNJ
[4]
, conforme atesta, de resto, a certidão da Unidade de Processamento Penal de
id. doc. 22660919
, que transcrevo abaixo:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que o
Acórdão ID 18817262,
referente ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL nº. 0010950-48.2012.8.14.0401,
foi disponibilizado no DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL - DJEN do dia 09/04/2024 e considerado publicado em 10/04/2024. CERTIFICO, ante o exposto,
que os Embargos de Declaração opostos são tempestivos,
nos termos dos artigos 619 do CPP e 261 do Regimento Interno do TJ/PA.
Certifico, também, que a intimação pessoal do Advogado dativo ocorreu de forma regular, qual seja, via Expedição eletrônica, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013, que em seu art. 19 estabelece que "n
o processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006". O referido é verdade e dou fé.”

Sabe-se que, com o advento do processo judicial eletrônico, mesmo as intimações pessoais passaram a ocorrer por meio do sistema PJe. A respeito, vejamos os precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CRIMINAL. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. COMPROVAÇÃO. ENCAMINHAMENTO DO FEITO. PJE. REGULARIDADE. –
As intimações da Defensoria Pública poderão ser feitas por meio eletrônico, consoante dispõe o art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 19 da Resolução TSE nº 23.417/2014. – No caso em comento, a intimação encaminhada via sistema PJE, à Defensoria Pública da União, deve ser considerada pessoal para todos os efeitos legais (Art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006). –
Desprovimento do agravo regimental, com a manutenção da decisão que não conheceu do recurso criminal em razão da manifesta intempestividade, com fundamento no art. 362 do Código Eleitoral. (TRE-PB - RecCrimEleit: 06000441420216150064 JOÃO PESSOA - PB 15983126, Relator: Des. Maria Cristina Paiva Santiago, Data de Julgamento: 24/04/2023, Data de Publicação: 26/04/2023)”

“E M E N T A PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA VIA SISTEMA. ART. 5º DA LEI 11.419. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REANÁLISE. NÃO PROVIMENTO.
1. O embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão diante da não intimação do advogado constituído acerca da data da sessão de julgamento, impedindo-o de promover a sustentação oral. Desta feita, pugna pela anulação do julgamento. 2. Sobre o assunto, a Lei n. 11.419/06 dispõe acerca da informatização do processo judicial, em seu art. 5º. O referido dispositivo garante que as intimações são feitas por meio eletrônico, dispensando publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3. Ademais, a Subsecretaria anexou tela de consulta ao sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico, com o status das intimações da pauta de julgamento, em que consta o registro da intimação de todas as partes.
4. Nota-se que a defesa do embargante foi intimada da inclusão em pauta de julgamento da 5ª Turma no dia 10 de outubro de 2022 e a sessão de julgamento se realizou em 17 de outubro de 2022, inexistindo nesse ínterim pedido de sustentação oral, que poderia ter sido formulado até o próprio dia da sessão. 5. Com relação ao fundamento de omissão quanto ao pedido de atipicidade do delito tributário imputado ao embargante e de desclassificação para o crime do artigo 2º, observa-se que o embargante deixa clara a sua intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. 6. Não provimento. (TRF-3 - ApCrim: 00025223420164036106 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/03/2023)”

Por estas razões, rejeito a preliminar.

MERITO

No mérito, o embargante apontou a existência de omissão e contradição no acórdão, o qual deixou de apreciar a
tese de nulidade da sessão do julgamento, pela apresentação aos jurados do acórdão 206.426
, que julgou o recurso de apelação e
anulou

o

primeiro julgamento.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.

Examinando os autos, observa-se que assiste razão ao embargante quando aponta omissão no acordão vergastado acerca da tese de nulidade da sessão do julgamento, pela apresentação aos jurados do acórdão 206.426. Sendo assim, passo a sanar a referida omissão por meio dos presentes embargos declaratórios,
enfrentando

corretamente a

tese
suscitada no apelo.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO PELA LEITURA DO ACÓRDÃO DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI

No mérito, a defesa aduziu que o julgamento em plenário deve ser declarado nulo, em face da apresentação aos jurados do acórdão 206426, que julgou a
apelação
e anulou o primeiro julgamento. Alegou que o art. 478 do CPP
veda a utilização de

documentos que possam contaminar a decisão dos jurados, sobretudo quando contém excesso de linguagem.

Não assiste razão a defesa.

É cediço na jurisprudência que a simples leitura de peças que façam referência à pronúncia ou a
decisões posteriores
não tem o condão de levar, obrigatoriamente, a anulação do julgamento. Isto se dá porque os jurados possuem amplo acesso aos autos, podendo, portanto, consultar as peças processuais em caso de necessidade.
Desse modo, somente restaria configurada a violação ao artigo 478, inciso I, do CPPB se as referências as peças processuais forem realizadas com argumento de autoridade, para prejudicar o réu, hipótese que não foi vislumbrada no caso em tela.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado
(ut, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023.) 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2317123 MG 2023/0076110-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM PLENÁRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRÔNEA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. SÚMULA N. 284/STF.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a mera leitura da pronúncia, ou de
outros documentos em plenário
, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" ( HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015).
2. Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que cada um dos jurados recebeu cópia da decisão de pronúncia, bem como do relatório do processo. Ato contínuo, o Juiz Presidente disse que realizaria a leitura do fato e dos itens, na sentença de pronúncia, acerca da materialidade e autoria, para que os jurados tomassem conhecimento do caso em julgamento.
Diante desse cenário, afastou a preliminar suscitada pela defesa assinalando que a leitura das peças pelo Magistrado não importa "em nulidade, uma vez que o art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, proíbe que as partes façam referência à pronúncia e, ainda assim, desde que com a finalidade de influenciar o corpo de jurados" (e-STJ fl. 1.383).
Incidência do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso, diante da afirmação da defesa no sentido de que os acusados possuíam a intenção de investigar a conduta da vítima, a Promotora de Justiça assinalou que, diante do resultado final, qual seja, a morte do ofendido, ficou demonstrado que o objetivo dos réus sempre foi o de executar a vítima. Desse modo, não há falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa ou em alteração dos limites da acusação, pois o Ministério Público não apresentou em plenário proposição nova, mas apenas refutou os argumentos ventilados pela defesa, com base nas provas constantes do processo. Precedentes. [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 14638 PR 2011/0106392-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021)

“PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. SENTENÇA ANULADA PELO COLEGIADO ESTADUAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JÚRI DETERMINADO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO DO TRIBUNAL A QUO FUNDAMENTADO. CONDENAÇÃO EM NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NULIDADE. DELITO DE QUADRILHA RECONHECIDO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA. SEGUNDA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. LEITURA DE ACÓRDÃO QUE ANULOU O PRIMEVO JULGAMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
As disposições do artigo 478 do Código de Processo Penal voltam-se para a preservação da hígida condução dos debates na segunda etapa do procedimento escalonado do júri, vedando a utilização das peças processuais de forma capciosa, a macular o ânimo dos jurados. 6. Na hipótese em apreço, tendo constado da ata de julgamento que o Promotor de Justiça procedera a leitura do acórdão anulatório da anterior assentada, sem referência ao seu emprego como argumento de autoridade, não há lastro para o reconhecimento de eiva apta a invalidar tal ato processual.
7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 204.947/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 24/3/2014.)

Como se não bastasse, no caso o juiz-presidente, antes de autorizar a leitura do referido acórdão, advertiu que não fosse utilizado qualquer argumento de autoridade pelo órgão ministerial, impedindo, assim, a
contaminação
do corpo de jurados. Transcrevo trecho da ata da sessão do júri:

“Pela ordem, o representante do Ministério Público requereu a distribuição, aos jurados, do Laudo de Necropsia e do v. Acórdão n° 206426. que determinou novo julgamento ao acusado, ao que a Defesa proferiu manifestação contrária. DELIBERAÇÃO: O MM. Juiz, após a leitura do art. 478.
I.
do CPPB. deferiu o requerimento do RMP. advertindo ao mesmo que não poderia usar o Acórdão como manifestação de autoridade para evitar qualquer nulidade. conforme precedente STF . 1
a
TURMA RHC 118.006/SP. REL. MIN. DIAS TOFFOLI. J. 10.02.2015. DJE64 06.04.2015.”

Em verdade, o objetivo da leitura do acórdão
206.426, que anulou o primeiro julgamento, foi o de esclarecer os motivos que levaram a convocação de nova sessão do Tribunal do Júri. Em nenhum momento, a leitura se deu com o
objetivo de influenciar ou

contaminar a decisão dos jurados.

Como se não bastasse, não se vislumbra no acordão vergastado qualquer excesso de linguagem que pudesse comprometer a convicção dos jurados.
Portanto, ausente qualquer prejuízo à defesa, o que acaba afastando
, por conseguinte, o
pedido de nulidade
formulado no
apelo.

Ante o exposto,
conheço e
dou parcial provimento

aos presente embargos de declaração de

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
, tão somente para
sanar a omissão apontada
, sem, contudo, conferir
efeitos infringentes
, capazes de alterar a
conclusão do acordão embargado.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 370. §4º: A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.

[2]
Senhor Advogado(a)/Procurador(a), O Excelentíssimo Presidente da 2ª Turma de Direito Penal intima Vossa Senhoria de que o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 6ª SESSÃO ORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - 2024 a realizar-se no dia 02-04-2024, às 09:30. Belém, 25/03/2024

[3]
Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

[4]
Art. 19.
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Belém, 05/11/2024